Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010349-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIO PEREIRA - CPF: 541.780.701-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE JOSEILTON DE JESUS SANTOS - CPF: 309.478.468-24 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA À PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - CONCESSÃO DA ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Tratando-se de paciente sabidamente vulnerável, visando o resguardo dos direitos e garantias fundamentais, é patente a necessidade de afastar a medida cautelar de expedição de alvará de soltura à prévia apresentação de comprovante de endereço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010349-62.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Lúcio Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado e em sede de sentença de pronúncia teve a prisão preventiva revogada, com a imposição de cautelares.

Menciona, no entanto, que o magistrado condicionou a expedição de alvará de soltura à prévia apresentação de comprovante de endereço.

Sustenta que o paciente residia na Rua Pernambuco, n . 212 Bairro Jardim Pindorama, Rondonópolis/MT, consoante registrado em seu interrogatório perante a autoridade policial, contudo, após o delito, a sua companheira noticiou o fim do relacionamento com o paciente, bem como esclareceu que ele não possui familiares na cidade.

Neste contexto, aduz que não se revela legal a condicionante estabelecida pelo juízo, pois extrapola os limites previstos na legislação processual.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 168544185).

O pedido de liminar foi
deferido
, para determinar que o juízo singular expeça o alvará de soltura em prol do paciente Lúcio Pereira, independente da prévia comprovação de endereço, id. 168744667.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 171661199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da ordem para que o paciente seja desonerado da obrigação da juntada do comprovante de endereço atualizado, para expedição do alvará de soltura.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)A ideia de poder geral de cautela é incompatível com o princípio da legalidade, constitucionalmente previsto, e com forte reflexo no direito penal e processual penal.

O magistrado singular compreendeu ausentes os requisitos da prisão preventiva, não se revelando adequada a criação de entraves para a liberação do acusado, notadamente porque foram fixadas cautelares que objetivam a sua vinculação ao processo e, em caso de descumprimento, poderá sujeitá-lo a nova prisão processual.

Pela lógica da decisão combatida, aqueles desprestigiados socialmente, os quais vivem nas ruas de praticamente todas as cidades brasileiras, sempre que fossem acusados de alguma conduta penal –
o que não raras vezes acontece
– não teriam direito a liberdade provisória, em virtude da impossibilidade de apresentarem endereço residencial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de longa data tem afirmado que a falta de endereço residencial não justifica a prisão preventiva:

“AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na gravidade do delito e no fato de o réu ser morador de rua. Inadmissibilidade. Razões que não autorizam a prisão cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. HC concedido.
É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda
na gravidade do delito e
na falta de residência fixa do acusado, decorrente de sua condição de morador de rua
.” (HC 97177, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009)

Assim, além do poder geral de cautela não ser compatível com o processo penal democrático, a falta da comprovação de endereço não justifica, por si só, a permanência do acusado no cárcere.

Desse modo,
defiro
o pedido de liminar, para determinar que o juízo singular expeça o alvará de soltura em prol do paciente
Lúcio Pereira
, independente da prévia comprovação de endereço, se por outro motivo não estiver de permanecer preso.

Se entender adequado, o juízo poderá modificar as cautelares impostas, para exigir,
por exemplo
, o comparecimento periódico em juízo, a fim de garantir a vinculação do paciente ao processo. (...)”.

Assim, tratando-se de paciente sabidamente vulnerável, visando o resguardo dos direitos e garantias fundamentais, é patente a necessidade de afastar a medida cautelar.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência de prévia comprovação de endereço, para expedição do alvará de soltura em prol do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023